Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700352-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEXXUS COMUNICACOES LTDA AGRAVADO: JOSE ADELMO LISBOA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. É cediço que a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios é indispensável para a outorga da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Deste modo, o agravante deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, consoante entendimento reiterado do STJ: ''(...) cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios(...) " (AgInt no AREsp n. 2.356.890/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) (AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)(AgInt no AREsp n. 2.316.463/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Da análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados por meio da petição ID 68983644, não são suficientes para comprovar a precariedade financeira da pessoa jurídica agravante a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não fazem presumir a ausência de ativos para pagamento das despesas ordinárias, e do preparo recursal, que é módico no âmbito da Justiça do Distrito Federal, não prejudicando a sua subsistência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Assim, fica intimada a agravante, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolher o preparo recursal, que abrange no caso do Agravo de Instrumento, tão somente o valor do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 12 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito